Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-97.2024.8.11.0023
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002056-97.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DERYK DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 075.286.071-26 (APELANTE), GABRIEL VICENTE CORREA - CPF: 039.375.721-80 (ADVOGADO), GABRIEL LOPES SILVA - CPF: 062.668.991-08 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS DA SILVA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 044.128.871-54 (ASSISTENTE), RONGERIO MARTINS DE SOUSA - CPF: 025.778.431-43 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ADILSON LOPES SILVA - CPF: 061.667.061-38 (ASSISTENTE), VANESSA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 075.286.031-39 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ATUAÇÃO DE CIVIL NÃO INVESTIDO EM FUNÇÃO PÚBLICA.

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA FASE INQUISITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), sendo um deles também condenado por posse irregular de arma de fogo. A defesa requereu a anulação do processo e da ação penal por nulidade da prisão em flagrante, ilicitude das provas e violação da cadeia de custódia, além da absolvição por insuficiência de provas, aplicação do tráfico privilegiado, desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares e flexibilização de cautelares alternativas.

II. Questão em discussão:
Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do flagrante e da ação penal em razão da alegada atuação irregular de civil e da suposta forja da situação de flagrância; (ii) estabelecer se as provas colhidas na fase investigativa foram produzidas em desconformidade com a cadeia de custódia; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de assistência técnica durante os interrogatórios; (iv) verificar se as provas são suficientes para embasar a condenação; (v) analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado ou de desclassificação para uso pessoal; (vi) decidir sobre a possibilidade de substituição ou flexibilização das medidas cautelares.

III. Razões de decidir:

1. A ausência de provas robustas de flagrante forjado, de atuação irregular de civil e de violação da cadeia de custódia, impede o reconhecimento das nulidades arguidas.

2. A entrada dos policiais na residência dos apelantes se deu em situação de flagrante delito, legitimada pela tentativa de fuga e pelas evidências encontradas no local, conforme entendimento do STF no Tema 280.

3. A ausência de defensor na fase inquisitorial não implica nulidade do processo penal, por se tratar de procedimento de caráter administrativo, não judicial.

4. A juntada do Inquérito Policial n. 94.11.2024.22357 não é imprescindível para a defesa dos apelantes, não se evidenciando cerceamento de defesa.

5. A materialidade e autoria do crime de tráfico restaram comprovadas por laudos, autos de apreensão e depoimentos colhidos sob contraditório, não havendo dúvida razoável que justifique absolvição.

6. As circunstâncias concretas afastam a possibilidade de desclassificação para porte para consumo próprio.

7. Descabimento do reconhecimento do tráfico privilegiado, diante dos indícios de dedicação à atividade criminosa.

8. A gravidade concreta da conduta justifica a manutenção da prisão preventiva e das medidas cautelares impostas.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade de provas ou da prisão em flagrante exige prova robusta de ilegalidade e prejuízo concreto. 2. Ausente demonstração de prejuízo concreto, não há falar-se em nulidade da instrução criminal, independente da juntada de inquérito policial de autos diversos. 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico se demonstram pela apreensão de drogas em quantidade relevante, balança de precisão e depoimentos policiais coerentes. 4. A condição de usuário não exclui, por si só, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. 5 A concessão do tráfico privilegiado exige a ausência de dedicação à atividade criminosa, o que não se verifica diante das circunstâncias de apreensão. 6. A prisão preventiva e a monitoração eletrônica mantêm-se necessárias e proporcionais em casos de tráfico de drogas em contexto de habitualidade criminosa”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPP, arts. 157, 158-A, 312, 563; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4o, Enunciados 3, 7 e 8 da TCCR.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, Súmula 145; STJ, REsp n. 2.117.825/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 944.705/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 879.365/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 11/12/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DERYK DOS SANTOS RODRIGUES
e
GABRIEL LOPES SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT), que julgou procedente os pedidos da exordial acusatória condenando-os nos seguintes termos:

- GABRIEL: 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa pelo delito do
artigo 33,
caput
da Lei n. 11.343/06
e
01 (um) ano de detenção
e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, totalizando a monta de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias e o pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, devendo a pena de detenção ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa, na forma do art. 69, parte final, do CP, sendo fixado o regime inicial
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda.

- DERYK:

09 (nove) anos, 1 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 911 (novecentos e onze) dias-multa, pela prática do delito do
artigo 33,
caput
da Lei n. 11.343/06
(Id. 273907485).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo:

a) Preliminarmente, reconhecer a nulidade absoluta do processo desde a fase investigativa, com a consequente anulação da ação penal, em razão da parcialidade da atuação policial e da ilegalidade do flagrante, conforme amplamente demonstrado, com base nos arts. 157 e 158-A do Código de Processo Penal, bem como nos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

b) Caso a nulidade integral não seja reconhecida, requer-se a anulação das provas obtidas de forma ilícita, especialmente aquelas:

b.1) Decorrentes da atuação ilegal de Wilker, um civil sem qualquer atribuição para atuar em operações policiais;

b.2) Derivadas da violação da cadeia de custódia, conforme preceitua o art. 158-A do Código de Processo Penal;

b.3) Produzidas sem observância do contraditório e da ampla defesa, incluindo as interceptações telefônicas incompletas e os interrogatórios colhidos sem a presença da defesa;

c) – Requer-se a juntada do Inquérito Policial no 94.11.2024.22357 e a concessão de acesso integral à defesa, uma vez que esse documento contém elementos essenciais à verificação da legalidade da atuação policial, da cadeia de custódia das provas e da fidedignidade das acusações contra os réus.

Alternativamente, caso a juntada não seja deferida, requer-se a anulação da instrução criminal, com retorno dos autos à primeira instância para que a defesa possa utilizar as informações contidas no inquérito;

d) Requer-se a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas para embasar uma condenação válida, uma vez que os autos apresentam indícios de manipulação probatória, depoimentos contraditórios e ausência de elementos concretos de autoria e materialidade;

e) Subsidiariamente, caso não seja concedida a absolvição, requer-se:

e.1) Para Gabriel Lopes Silva, a aplicação do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), com a redução da pena na fração máxima permitida (2/3), tendo em vista a ausência de antecedentes criminais, a inexistência de provas concretas de habitualidade criminosa e sua aptidão para a reinserção social;

e.2) Para Deryk dos Santos Rodrigues, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal de posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), em razão da inexistência de indícios de comércio ou associação para o tráfico, conforme demonstrado nos depoimentos colhidos nos autos.

f) Requer-se a revogação da prisão preventiva de Deryk dos Santos Rodrigues, com sua substituição por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que: Não há fundamentação concreta que justifique sua manutenção em custódia; Seu encarceramento ocorre em unidade prisional de extrema vulnerabilidade, dominada por organização criminosa, colocando-o em risco iminente de vida; As medidas cautelares são suficientes para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

g) Requer-se a revogação ou a flexibilização das medidas cautelares impostas a Gabriel Lopes Silva, especialmente a retirada da tornozeleira eletrônica, com substituição por medidas menos restritivas, como comparecimento periódico em juízo, conforme previsão do art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.

h) Caso este Tribunal entenda pela manutenção da condenação, requerse a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, tendo em vista a baixa gravidade da conduta e a primariedade dos réus;

i) Por fim, requer-se a remessa dos autos ao Ministério Público para investigação das irregularidades cometidas pelos agentes públicos envolvidos na presente persecução penal, considerando as graves evidências de forja de flagrante, manipulação de provas, violação da cadeia de custódia e impedimento da defesa, sob pena de responsabilização estatal por arbitrariedades e perseguição ilegal. (Id. 273907513).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 273907519).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifesta-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade (Id. 281329378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelos apelantes.

Como consignado em relatório, em suas razões recursais, a defesa sustenta,
preliminarmente
, a nulidade absoluta da ação penal, argumentando ilegalidade tanto da operação policial quanto da prisão em flagrante. Caso não seja acolhida a nulidade integral postulada, pugna, alternativamente, pelo reconhecimento da nulidade das provas colhidas em sede policial, apontando irregularidades decorrentes da atuação do agente Wilker e violação à cadeia de custódia.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes, aduzindo insuficiência probatória, bem como a exclusão dos depoimentos obtidos durante a fase policial, por violação ao direito de assistência jurídica. Subsidiariamente, para o apelante Gabriel, requer seja reconhecido o tráfico privilegiado, com consequente flexibilização das medidas cautelares impostas. Quanto ao apelante Deryk, postula a desclassificação do delito para consumo pessoal, bem como a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas. Por fim, requer, ainda, a juntada nos autos do Inquérito Policial n. 94.11.2024.22357 e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, conforme apontado no documento de Id. 273907512.

Passo a analisar o pleito defensivo.

1.

Preliminares de nulidade:

1.1

Nulidade do flagrante forjado e ilegalidades na prisão:

A Defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade absoluta do auto de prisão em flagrante, sob a alegação de que teria sido forjado com a participação direta de terceiro desprovido de qualquer investidura legal em função pública - identificado como “Wilker” - cuja conduta, segundo a tese defensiva, configuraria usurpação de função pública e vício insanável da legalidade estrita que deve reger a atuação repressiva do Estado no processo penal.

No caso dos autos, extrai-se da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que tais preliminares já foram analisadas e afastadas, sob os seguintes argumentos:

II – Da preliminar de nulidade probatória em decorrência de suposto flagrante forjado

Em suas alegações finais escritas, os acusados requestaram a declaração de nulidade das provas, uma vez que teria havido interferência de cidadão comum sem qualquer vínculo formal com o Estado junto à polícia militar, investigando, interrogando e agredindo indivíduos.

Extrai-se da narrativa do Boletim de Ocorrência n. 2024.221109 que, a equipe da Força Tática do 14o Comando Regional de Nova Mutum, juntamente com a equipe do 22o Batalhão da Polícia Militar de Peixoto de Azevedo, recebeu informações de que o indivíduo estaria realizando entrega e distribuição de entorpecentes na cidade de Peixoto de Azevedo. A equipe se deslocou até a rua Marechal Theodoro, n. 50, no centro antigo, onde encontrou Gabriel. Ao tentar aborda-lo, tentou evadir-se para o interior de sua residência, mas foi possível fazer a busca pessoal, encontrando com ele 7 (sete) embalagens de entorpecentes em saquinhos plásticos para a distribuição.

Ao entrar na residência, em revista residencial, foi encontrada grande quantidade de substância análoga a maconha, uma balança de precisão e saquinhos plásticos para acondicionamento de entorpecentes. No guarda-roupa, foi encontrada arma de fogo, revólver, cal. 38, com 6 (seis) munições intactas.

O abordado informou eu repassara parte do carregamento para Deryk. Ao realizar o deslocamento para a residência desse, também tentou se evadir, mas foi abordado. Com ele, foi encontrada uma quantidade considerável de entorpecentes análogos a maconha. Dentro da residência, também foram encontradas outras drogas.

Dessa forma, a alegação de nulidade probatória pela suposta entrada desautorizada na residência do réu, quando contrastada pela confirmação da apreensão de entorpecentes em sua posse após a sua abordagem, não macula os elementos indiciários e probatórios obtidos (...).

No mais, quanto à suposta violação de domicílio Carta Magna em seu artigo 5o, XI, dispõe acerca da inviolabilidade do domicílio, não obstante, é necessário observar que excepciona alguns casos, dentre eles o flagrante delito.

É cediço que não são admitidas provas ilícitas no processo penal, nos termos do artigo 157. No entanto, no caso concreto, não é possível rejeitar o conjunto probatório, principalmente considerando que não há elementos que desabonem a conduta dos policiais que considerando a narrativa traçada, teriam entrado no local devido a uma possível situação flagrancial (...).

Diante dos objetos apreendidos, corrobora-se a versão dos policiais acerca da existência dos entorpecentes na residência em posse do acusado. Dessa forma, entendo que as circunstâncias fáticas que motivaram os agentes a entrar ao local sem mandado judicial são suficientes para legitimar a ação, sem que haja possibilidade de declarar a conduta como violadora de direitos de ordem pessoal.

Isso posto, afasto a tese defensiva de nulidade probatória. (...) (Id. 273907485).

De início, a tese de
flagrante forjado
, para ser acolhida, exige prova robusta, específica e insofismável da fabricação artificial do estado flagrancial ou da inserção fraudulenta de elementos de prova por parte dos agentes públicos ou terceiros a serviço deles, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica e da presunção de veracidade dos atos administrativos típicos.

No entanto, compulsando os autos, não se verifica qualquer elemento concreto ou técnico que permita concluir pela montagem artificial da situação de flagrância.

O ingresso na residência de Gabriel ocorreu após tentativa de fuga ao ser abordado na rua, conforme narrado na sentença (Id. 273907485). Acerca do tema, a Suprema Corte, em sistemática de Repercussão Geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

No caso sob análise, verifica-se, a partir da fundamentação da sentença prolatada pelo Juízo de origem, bem como da totalidade dos elementos constantes nos autos, a existência de fundada suspeita que legitimou a busca domiciliar em desfavor dos apelantes.

É assente na jurisprudência pátria que o denominado flagrante preparado, também conhecido como flagrante provocado, configura-se quando agentes estatais, especialmente policiais, induzem ou instigam deliberadamente o indivíduo à prática de um delito com a finalidade precípua de viabilizar sua prisão em situação de flagrância.

Nessas hipóteses, não se pode reconhecer a validade da prisão em flagrante, ante à manifesta ausência de voluntariedade livre e consciente por parte do agente, que, na realidade, é artificialmente conduzido à prática de uma conduta criminosa que, sem a interferência estatal, não se realizaria.

Tal entendimento encontra respaldo no enunciado da
Súmula n. 145 do Supremo Tribunal Federal
, que assim dispõe, de forma categórica:
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação
.

Conforme restou delineado na sentença (Id. 273907485) e reiterado nos pareceres ministeriais (Id. 273907518 e Id. 281329378), a prisão de Gabriel Lopes Silva e Deryk dos Santos Rodrigues se deu em situação típica de flagrante próprio (art. 302, I, CPP), e os elementos probatórios coletados têm origem ostensiva e presenciada, com laudos periciais e apreensões documentadas.

A abordagem inicial se deu na via pública, momento em que Gabriel tentou evadir-se para o interior de sua residência e, em seguida, foi alcançado portando sete porções de maconha. Esse dado objetivo é absolutamente incompatível com a lógica do flagrante forjado, pois a droga estava em posse direta do agente, sendo apreendida na sua vestimenta corporal no momento da abordagem. Nada indica inserção externa ou manipulação.

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes consubstancia-se em delito de natureza permanente, o que significa dizer que o estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando, assim, a intervenção policial a qualquer momento, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre o agente e a substância entorpecente apreendida - como, aliás, se verifica na hipótese vertente.

Verifica-se o delito já estava consumado quando os policiais encontraram os produtos ilícitos, não havendo falar-se em flagrante forjado ou preparado pela polícia. Nesse sentido:

Não houve qualquer agente indutor ou provocador da prática do tráfico de drogas. O delito já estava consumado quando foram localizadas as drogas escondidas no colchão do réu pelos cães farejadores- a conduta do paciente se enquadra nos núcleos verbais de "guarda ou armazenamento de entorpecentes", para fins de mercancia. Logo, inexistiu flagrante forjado ou preparado pela polícia. (...) (STJ, AgRg no HC n. 858.508/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

No que concerne à
participação irregular de civil não investido em função pública
, a defesa aduz que Wilker já figurou em diversos outros processos nesta mesma comarca, sendo apontado como envolvido em práticas ilícitas semelhantes, como flagrantes forjados, desaparecimento de drogas apreendidas, invasões sem mandado e ameaças a suspeitos. Aponta como paradigmático o Inquérito Policial n. 94.11.2024.22357, e os processos conexos, notadamente os autos de n. 1000677-24.2024.8.11.0023, 1001990-20.2024.8.11.0023, 1003161-12.2024.8.11.0023 e 1003071-04.2024.8.11.0023.

A argumentação foi deduzida, inicialmente, nas razões recursais (Id. 273907512) e reiterada com reforço documental na manifestação suplementar da Defesa (Id. 281329378), a qual invoca, com base no art. 231 do CPP, a juntada do feito n. 1000551-37.2025.8.11.0023, no qual consta a existência de denúncia oferecida e recebida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Wilker Silva Sousa, apontando-o formalmente como autor de tortura, extorsão, usurpação de função pública e abuso de autoridade, praticados, conforme se afirma, na mesma abordagem policial que deu origem à prisão e à instrução da presente ação penal.

Consta, ainda, que foi produzido exame de corpo de delito em relação ao apelante Deryk com confirmação de escoriações, bem como reconhecimento fotográfico do agressor pela vítima, elementos que, segundo a Defesa, não foram devidamente enfrentados no parecer ministerial em segundo grau, que apenas registrou, em termos genéricos, a inexistência de comprovação da influência de Wilker na prisão em questão.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que, embora o nome de Wilker seja reiteradamente citado nas peças defensivas, não se extrai dos autos principais nenhum elemento documental ou testemunhal idôneo que ateste, de forma efetiva e não especulativa, a atuação direta do civil apontado como "Wilker" nas diligências de busca e apreensão realizadas nas residências dos apelantes, tampouco em sua condução coercitiva, apreensões ou lavratura dos atos subsequentes.

A par da denúncia autônoma existente contra o referido terceiro, não se logrou demonstrar de que forma específica ele teria interferido na formação da prova objeto da condenação ora recorrida. Trata-se, portanto, de alegação desvinculada de substrato probatório diretamente correlato ao presente feito.

O Ministério Público, nas contrarrazões (Id. 273907518), bem como no parecer da 13a Procuradoria de Justiça (Id. 281329378), rebate a preliminar sustentando que não há indicação objetiva de adulteração das provas ou demonstração concreta de que a atuação de Wilker tenha influenciado diretamente na produção dos elementos probatórios utilizados para a condenação. Aponta, ainda, que a prisão foi homologada regularmente, inexistindo vícios formais no auto de prisão em flagrante.

Assim, embora a Defesa traga fundamentos relevantes de desconfiança e mesmo documentos de outro feito que apontam Wilker como figura potencialmente envolvida em práticas ilícitas, o que de fato merece apuração própria e rigorosa, a ausência, nos autos em exame, de demonstração específica e incontroversa da participação direta desse indivíduo na prisão dos apelantes impede o reconhecimento da nulidade requerida.

É dizer, não há comprovação nos autos de que Wilker tenha participado do flagrante em questão, tampouco há demonstração de que tenha sido ele o responsável pela apreensão das substâncias entorpecentes, pelas buscas domiciliares ou pela condução dos réus.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nulidade de prova demanda a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, o que, no caso sub examine, não restou comprovado.

Logo, ausente elemento técnico ou fático suficiente que vincule, de forma objetiva e inequívoca, a conduta ilícita do civil Wilker à obtenção das provas ou à prisão dos recorrentes, não se pode reconhecer a nulidade da ação penal com base em hipótese abstrata ou em analogia a outras investigações, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

1.2

Da violação da cadeia de custódia:

A defesa sustenta a nulidade das provas produzidas na fase pré-processual, notadamente aquelas decorrentes da apreensão de substâncias entorpecentes e dispositivos eletrônicos, sob o argumento de que houve quebra da cadeia de custódia, comprometendo a integridade, rastreabilidade e confiabilidade dos vestígios criminais, nos termos do art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

A tese, que também foi retomada na manifestação suplementar (Id. 281329378), afirma que os aparelhos celulares dos acusados teriam sido manipulados por agentes policiais após a prisão, sem os devidos registros periciais, e que não há garantias quanto à fidedignidade dos dados extraídos ou à autenticidade das imagens e registros atribuídos aos réus.

Com o advento do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), o legislador introduziu no Código de Processo Penal um microssistema normativo sobre a cadeia de custódia da prova (arts. 158-A a 158-F), disciplinando as etapas formais a serem observadas desde a localização do vestígio até sua utilização em juízo, tendo como finalidade assegurar a integridade do vestígio, a fim de que se evite qualquer dúvida quanto à sua autenticidade, origem, inviolabilidade e destino, não sendo, todavia, uma formalidade absoluta dissociada da verificação do prejuízo concreto.

Verifica-se, ao analisar os autos, que os argumentos da defesa sobre uma possível quebra da cadeia de custódia permanecem no campo das suposições e não são acompanhados de qualquer prova concreta, seja técnica, documental ou prática, que comprove adulteração, alteração ou manuseio irregular dos objetos apreendidos.

Consta dos autos que no interior da residência de Gabriel, foram encontradas: porção de maconha no forro do quarto; balança de precisão, saquinhos plásticos (elementos típicos de mercancia); revólver calibre .38 com 6 munições, dentro de seu guarda-roupas; sacola enterrada com grande quantidade de maconha nos fundos da casa, objetos estes que foram devidamente documentados em auto de apreensão (Id 166387650) e submetidos a laudos periciais (Id’s 166387674, 166387675 e 169799133), os quais não foram impugnados tecnicamente pela Defesa.

Conforme se observa nos autos, foram juntados os laudos periciais das substâncias entorpecentes apreendidas (Ids. 273906948 e 273907370), o laudo referente à arma de fogo apreendida (Id. 273907389), bem como os respectivos autos de apreensão (Id. 273906947) e relatório da extração de dados do celular de Gabriel (Id. 166387650). Todos esses documentos foram elaborados por peritos oficiais, que possuem fé pública, e não houve qualquer impugnação por meio de contraprova, incidente de falsidade, nem foi formulado pedido de perícia complementar ou de reprodução simulada dos fatos.

A Defesa sustenta que os policiais teriam manuseado os aparelhos celulares dos réus após a prisão, insinuando possível adulteração de arquivos. No entanto, não há qualquer indicação nos autos de que elementos extraídos desses aparelhos tenham sido utilizados como fundamento para a condenação. A própria sentença deixa claro que a condenação se baseou nas apreensões físicas realizadas, nos depoimentos prestados em juízo e na confissão de Gabriel. Ademais, a alegação de violação dos dados contidos nos celulares carece de respaldo documental ou pericial que lhe dê sustentação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a nulidade por quebra de cadeia de custódia demanda prova efetiva de prejuízo ou de inidoneidade da prova. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE DA
APREENSÃO DE CELULAR. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE FUNDAMENTARAM A CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual a parte agravante alega ilegalidade na apreensão de aparelho celular por ausência de especificação no mandado de busca e apreensão, nulidade do relatório policial por não ter sido confeccionado por peritos oficiais, e quebra da cadeia de custódia da prova.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de aparelho celular sem especificação no mandado de busca e apreensão é válida.

3.
Outra questão em discussão consiste em saber se a quebra da cadeia de custódia da prova configura nulidade processual
.

III. Razões de decidir:

4. A jurisprudência consolidada entende que o mandado de busca e apreensão não precisa especificar todos os objetos passíveis de apreensão, desde que adequadamente fundamentado e delimitado quanto ao local da diligência e sua finalidade.

5.
A quebra de cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, e a defesa não comprovou qualquer adulteração ou prejuízo concreto.

6.
A condenação não se baseou exclusivamente nas mensagens extraídas do aparelho celular, mas em um conjunto probatório mais amplo, incluindo depoimentos testemunhais e interceptações telefônicas.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. O mandado de busca e apreensão não precisa especificar todos os objetos passíveis de apreensão, desde que adequadamente fundamentado. 2.
A quebra de cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, exigindo demonstração de prejuízo concreto
." (...) (STJ, AgRg no HC n. 944.705/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025) (grifos meus).

A alegação de nulidade das provas por violação da cadeia de custódia não encontra respaldo nos elementos constantes do feito. A Defesa não logrou demonstrar qualquer ato de adulteração, omissão de registro, troca de invólucro, perda de vestígio ou inversão cronológica de cadeia de custódia que infirmasse a confiabilidade dos materiais apreendidos.

Dessa forma, não se justifica a exclusão das provas técnicas e documentais produzidas regularmente, sob o manto de alegações genéricas e desvinculadas de lastro objetivo, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

1.3

Da violação ao direito de defesa, por ausência do advogado durante os interrogatórios na delegacia:

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade dos atos instrutórios da fase inquisitorial por violação ao direito à assistência jurídica, eis que os interrogatórios dos acusados teriam sido realizados na Delegacia de Polícia sem a presença de seus advogados, circunstância esta que, no entender da defesa, comprometeria a higidez da instrução penal desde o seu nascedouro, maculando, por derivação, todas as provas obtidas em sequência.

Conforme narrado nas razões de apelação (Id. 273907512), o patrono dos acusados, Dr. Gabriel Vicente Corrêa, afirma que esteve presente nas dependências da unidade policial na noite que antecedeu os interrogatórios de seus constituintes e, ainda assim, não lhe foi facultado o exercício da prerrogativa profissional de acompanhar os atos de inquirição, realizados sem sua presença e à sua revelia. O fato é reafirmado na manifestação complementar (Id. 281329378), em que a defesa reitera a ocorrência de constrição ilegítima do exercício da advocacia, evidenciando-se o desrespeito aos postulados da ampla defesa e do contraditório.

De início, é importante destacar que o inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa, com caráter predominantemente investigativo, sendo diferente dos atos realizados no âmbito judicial, onde se exige a observância do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, desde que o investigado tenha sido devidamente informado sobre seus direitos constitucionais, como o de permanecer em silêncio e o de ser assistido por advogado, não se pode reconhecer a nulidade de seu interrogatório apenas pelo fato de ter ocorrido sem a presença da defesa.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO INQUÉRITO POLICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração em
habeas corpus
, no qual se alegava a nulidade processual por ausência de advogado durante o interrogatório policial. (...).

II. Questão em discussão4.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de advogado durante o interrogatório policial configura nulidade processual, considerando o caráter inquisitivo do inquérito.
(...).

III. Razões de decidir6. O Tribunal de origem afastou a alegada nulidade, afirmando que as garantias constitucionais foram respeitadas e que não houve prejuízo efetivo ao agravante.

7.
A jurisprudência do STJ entende que a presença de advogado no inquérito policial não é obrigatória, pois se trata de procedimento administrativo e inquisitivo
. (...).

IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A ausência de advogado no inquérito policial não configura nulidade processual, pois o inquérito é procedimento inquisitivo
. 2. A inovação recursal é vedada quando novos argumentos são apresentados em sede de recurso apenas". (...) (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 879.365/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 20/12/2024) (grifos meus).

Portanto, ressaindo dos termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório n.
2024.8.168427
e
2024.8.168493
(Id. 273907354 e

273907359) que os apelantes foram devidamente cientificados dos seus direitos constitucionais de permanecerem calados, de fazerem-se acompanhar de advogado, de terem a prisão comunicada à sua família ou quem indicar, tendo ambos manifestado:

Que, quanto à presença de advogado, esclarece que possui advogado constituído, o senhor GABRIEL VICENTE CORREA, OAB 30589/MT, mas este não se faz presente e deseja prosseguir com seu interrogatório para prestar informações que reputar úteis à sua autodefesa (...) (Trecho extraído dos interrogatórios dos acusados Deryk dos Santos Rodrigues e Gabriel Lopes Silva na Delegacia).

Dessa forma, tenho que as garantias constitucionais foram devidamente observadas, não havendo demonstração de prejuízo concreto aos apelantes, especialmente porque a autoridade policial informou expressamente a ambos os investigados sobre seus direitos no momento do interrogatório, tendo eles, ainda assim, optado por prosseguir e prestar declarações. Ressalta-se, ademais, que a presença de defensor na fase inquisitiva não é obrigatória, uma vez que o inquérito policial possui natureza administrativa e caráter marcadamente inquisitivo, distinto da fase judicial, onde os elementos probatórios serão produzidos ou repetidos sob o crivo do contraditório.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade fundada na ausência do defensor durante os interrogatórios policiais, por inexistência de vício jurídico e de prejuízo efetivo à defesa.

1.4

Do pleito de juntada do Inquérito n. 94.11.2024.22357 e acesso aos elementos probatórios essenciais:

A defesa dos apelantes pugna pela juntada do Inquérito Policial n. 94.11.2024.22357 aos presentes autos, sob o argumento de que o referido procedimento conteria elementos imprescindíveis à análise da atuação policial, da cadeia de custódia das provas e da credibilidade das imputações formuladas. Alternativamente, requer a anulação da instrução criminal, caso não deferida a juntada, por suposto cerceamento de defesa.

No entanto, do exame acurado dos autos, entendo que os pedidos não merecem acolhimento.

De início, observo que a tramitação da presente ação penal respeitou, em todas as suas fases, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A defesa técnica dos apelantes participou de forma plena da instrução, podendo exercer o direito de impugnar os elementos probatórios produzidos e de apresentar provas que entendeu pertinentes. Foram regularmente realizados interrogatórios, inquirições de testemunhas de acusação e de defesa, bem como oitiva de autoridades policiais, tudo em consonância com as garantias processuais.

A defesa, ao fundamentar o pedido de juntada do Inquérito Policial n. 94.11.2024.22357, limita-se a afirmar, de modo genérico, que tal procedimento investigativo poderia conter informações relevantes sobre a regularidade da atuação dos agentes públicos responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão dos apelantes. Contudo, a análise dos autos revela que as provas que embasaram a condenação foram produzidas de maneira independente, sob o crivo do contraditório judicial, consistindo na apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, materiais típicos de traficância, arma de fogo municiada, e nos relatos dos próprios acusados.

Importante ressaltar que o inquérito mencionado pela defesa destina-se à apuração de eventuais ilícitos praticados por terceiros, dentre eles possível usurpação de função pública, abuso de autoridade e outros delitos, mas sem qualquer demonstração concreta de que as provas utilizadas nesta ação penal tenham sido direta ou indiretamente contaminadas ou viciadas em sua origem. Não há sequer indício nos autos de que o material probatório constante deste processo tenha sido produzido com fundamento em elementos oriundos daquele inquérito, tampouco que tenha havido qualquer referência expressa a tal procedimento na peça acusatória ou na sentença condenatória.

Ademais, constata-se que o procedimento n. 1000551-37.2025.8.11.0023, oriundo da investigação do Inquérito Policial n. 94.11.2024.22357, encontra-se em fase ainda embrionária, não havendo sequer audiência de instrução e julgamento realizada, estando esta designada apenas para o dia 02 de junho de 2025.

Assim, trata-se de investigação pendente de análise e maturação probatória, o que reforça ainda mais a ausência de repercussão jurídica imediata sobre o presente feito. Permitir que uma investigação ainda em curso interfira em ação penal já instruída e julgada configuraria indevido alargamento das garantias processuais, em afronta ao princípio da estabilidade dos atos processuais regularmente praticados.

No que concerne ao pedido alternativo de anulação da instrução criminal, igualmente não há que se falar em acolhimento. O reconhecimento da nulidade processual reclama, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal, a demonstração inequívoca de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
. A defesa não logrou demonstrar, de forma concreta e específica, de que modo o eventual acesso prévio ao inquérito poderia ter alterado a estratégia processual ou o conteúdo probatório dos autos. Ao revés, a instrução transcorreu regularmente, com ampla produção de provas sob contraditório, e a condenação baseou-se em elementos robustos e idôneos colhidos na fase judicial.

A eventual existência de investigações paralelas envolvendo eventuais irregularidades de terceiros, sem relação concreta e comprovada com o objeto da ação penal e sem reflexo direto nas provas judicializadas, não é suficiente para macular a regularidade do procedimento principal ou justificar a anulação da instrução.

Por todos esses fundamentos, concluo que a negativa de juntada do Inquérito Policial n. 94.11.2024.22357 e o indeferimento da pretensão de anulação da instrução criminal não configuram qualquer afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

2.

Do mérito:

2.1

Da absolvição por insuficiência probatória:

A insurgência da defesa repousa, substancialmente, sobre a tese de que a prova produzida nos autos seria incapaz de demonstrar, para além de dúvida razoável, a destinação mercantil das substâncias apreendidas, sustentando que, no caso de
DERYK DOS SANTOS RODRIGUES
haveria apenas o uso próprio - o que atrairia a atipicidade penal do art. 28 da mesma lei - e que, quanto a
GABRIEL LOPES SILVA
, embora tenha havido confissão parcial da posse das substâncias, tal comportamento deveria ser interpretado à luz do consumo pessoal ou, subsidiariamente, com a aplicação do benefício do § 4o do art. 33 (tráfico privilegiado).

A materialidade restou devidamente comprovada nos autos mediante auto de prisão em flagrante (Id. 273906940), no boletim de ocorrência (Id. 273906941), nos termos de depoimento (Id. 273906944 e 273906945), na foto dos materiais apreendidos (Id. 273906946), no auto de apreensão (Id. 273906947), no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (Id. 273906948), que constatou tratar-se de 02 (dois) tabletes e meio e 07 (sete) porções de substância entorpecente análoga à maconha, no auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id. 273906949), que concluiu que a arma apreendida encontrava-se em condições de uso e capaz de provocar lesões e/ou morte, nos laudos periciais n. 544.3.10.9887.2024.192680-A01 e n. 544.3.10.9887.2024.192716-A01 (Ids. 273907370 e 273907371), no relatório de extração de dados (Id. 273907374), no laudo definitivo da arma de fogo (Id. 273907389), no relatório da extração de dados do celular de Deryk (Id.273907394), no relatório da extração de dados do celular de Gabriel (Id. 273907415), no áudio (Id. 273907416), bem como nas declarações colhidas na fase judicial.

A autoria também se revela suficientemente delineada, especialmente no tocante a Gabriel Lopes Silva. Conforme narra a sentença de primeiro grau (Id. 273907485), os policiais, no cumprimento da operação denominada “Força Total”, deslocaram-se até a residência de Gabriel, onde, após tentativa de fuga por parte deste, foram encontradas 07 (sete) porções de maconha em sua posse, bem como outras porções ocultas no forro do quarto, balança de precisão, saquinhos plásticos e, ademais, uma arma de fogo e munições, todos ocultos em compartimentos da residência. Ainda, no quintal da residência, uma sacola com grande quantidade de maconha foi localizada enterrada.

Em juízo, o apelante
GABRIEL LOPES SILVA
, narrou:

Juiz
: Senhor Gabriel, a verdadeiro se fala porque eu li para o senhor. Então é verdade isso aqui que eu li para o senhor ou não?

Gabriel
: Algo para acontecer desde desse certo modo que eles falaram que não ocorria e não.

Juiz
: O que aconteceu, o senhor estava na rua, foi abordado, e aí?

Gabriel
: Não, não estava em casa, estava na casa da minha irmã. Eu tinha brigado com a minha ex namorada, eu estava na casa dela. No outro dia de noite, eu dormi na casa da minha irmã, ela nem sabia que eu estava lá por causa, deixar a chave guardado. Aí o peguei, eu estava dormindo no quarto onde meu sobrinho fica. Eu estava dormindo e só escutei o pé na porta batendo lá e tinha acabado de chegar da casa da minha mãe, tinha almoçado lá. Era meio dia por aí. Eu almocei, fui para casa da minha irmã, deitei, estava dormindo e escutei o barulho da gritaria da minha mãe, que minha mãe gritou lá, porque eles mandaram ela parar pra não correr. Aí meteram o pé na porta do quarto do meu irmão. Aí foi a hora que o Neto chegou mais o Wilker. (...).

MP
: Tá, deixa eu entender, então essa droga, o senhor tá dizendo que que não é do senhor?

Gabriel
: Não é. Eu estava guardando ela.

MP
: A droga, o senhor estava guardando ela? Pra quem o senhor tava aguardando ela?

Gabriel
: Não posso informar, que você sabe que se eu falar alguma coisa sobra pra mim essas coisas.

MP
: Tá, então o senhor não se sente à vontade de falar para quem que o senhor estava guardando, mas o senhor confessa que estava guardando essa droga?

Gabriel
: Sim.

MP
: E a arma?

Gabriel
: A arma? A arma eu tinha comprado quando tava trabalhando no garimpo. Tinha mais ou menos de 1 mês que eu tinha comprado já. E ela não foi encontrada na minha posse não, ela foi encontrada na casa da casa do meu tio. E quando eles levaram eu na casa do Deryk, na hora de voltar eles falaram que iam me prender minha irmã se eu não falasse onde estava. Eu falei não, está lá na casa do meu tio, porque ele guarda num lugar que fica na casa dele (...). Ele pediu pra falar onde que era e pediu (...) pegar e ela foi e buscou pra eles.

MP
: Tá entendi, e o Deryk? O senhor é sabe se ele tinha droga também, se ele estava segurando um pouco de droga para o senhor, como é que é?

Gabriel
: Então, nem tinha ciência que eu estava indo para a casa dele. O Deryk eu conheci ele tem pouco tempo. Ele e a minha para a mãe, a mulher que eu estava casado antes de ser preso, o tio dele é padrasto dela. Aí ele conheceu eu através dela, mandou mensagem para mim, pediu o número. Eu até não respondi ele no Facebook, ele pediu o número. Aí eles pegaram meu celular, obrigaram eu a destravar ele, a tirar a senha. Aí através disso começaram a mandar mensagem pra ele, não sei se mandaram pra outras pessoas. Aí depois disso me botaram num pálio branco, que é o carro do Wilker, que estava mais o Neto, que eles estavam sem farda os dois. Aí me levaram até a casa do Deryk. Chegou lá, invadiram a casa dele e foi isso.(...).

Defesa
: Gabriel, como que você conhece esse Wilker? Como você sabe que o nome dele é Wilker?

Gabriel
: Porque ele mora três ruas (...) de casa. (...) Conheço os parentes dele, conheço o irmão dele.

Defesa
: Qual que foi a ação dele durante sua prisão?

Gabriel
: Primeiro entrou os policial da tática. Aí eles saíram, me deixaram lá no quarto, aí eles saiu, depois entrou o Neto e depois entrou o Wilker junto com ele, pedindo pra entregar a droga, que sabia que eu tinha droga, essas coisas aí.

Defesa
: Mas qual que era a função dele? Ele chegou a perguntar, a investigar?

Gabriel
: Tava falando que se não entregasse ia matar, se eu não pegasse, eu não entregasse a droga ia me matar. Que estava sem a viatura, que estava no carro lá que ficaria fácil pra sumir comigo. Tiraram de dentro de casa, me levaram pro fundo, tiraram minha irmã de dentro de casa. (...) (Id. 273907472).

O apelante
DERYK DOS SANTOS RODRIGUES
afirmou em juízo:

Juiz
: Eu li esses fatos aqui, eles são verdadeiros?

Deryk
: Não senhor.

Juiz
: Não? Tá, como é que foi aconteceu isso? O senhor estava na estava na rua E aí o senhor foram abordado, como é que que aconteceu?

Deryk
: Eu tava dentro de casa assim. (...) Eles chegou num carro branco lá, já abriram o portão em casa. Já falou, perdeu Deryk, perdeu já, já sei que está contigo a droga. Eu falei, aí eu falei assim, ó, como que droga o senhor, que eu não peguei droga, nem sei nem o que tá acontecendo. Aí foi na hora que eles começou a me ameaçar, me ameaçar. Ficou falando de droga e de arma e de arma de droga. Falei senhor, eu acabei de sair da cadeia, para que eu vou mexer com isso agora, senhor? Eu estou trabalhando.

Juiz
: E essas drogas foram encontradas?

Deryk
: Não. Eles falou, porque o tempo que eles me ameaçaram, ficaram me batendo, né? Cortando com a faca. Eles falou assim, se tu não falar onde está a droga, nem a arma, eu vou encontrar uma droga sua que está ali com o carro que eu peguei do rapaz que foi preso ali. Eu falei, senhor, eu não tenho vergonha não, estou sendo sincero com o senhor, não tô mentindo. (...) Pode caçar aí que o senhor não vai achar nada. Ele falou assim, então vamos lá para a frente da sua casa lá. Aí na hora que eles me levou lá pra frente de casa, eles entraram dentro de casa de novo lá (...) saiu de novo, conversou comigo de novo, né? E na hora que entrou de novo dentro de casa eles bateram na minha irmã, porque a minha irmã queria me ajudar, entendeu? Aí eles saíram de novo e pegaram a droga e estava lá e colocaram em mim, que estava dentro do carro.

Juiz
: Tem essa droga que tava enterrada, como é que foi isso?

Deryk
: Senhor, eu não tava com droga não senhor. Quem tava com droga era o outro rapaz. Eles pegaram a droga dele e colocaram em mim. Entendeu?

MP
: Eles falaram o nome desse rapaz?

Deryk
: O rapaz que está preso mais eu.

MP
: A droga era dele então, não era sua.

Deryk
: Não. Não era nada minha senhor, nada minha. Eu estava sem nada em casa. Estava de boa em casa. Tinha acabado de chegar do serviço.

MP
: Entendi. O senhor conhece Walgiani Lino. Quem é?

Deryk
: Ela mora lá perto de casa. É uma vizinha que eu fumava mais ela lá.

MP
: O senhor fumava maconha com ela?

Deryk
: Sim, porque eu sou usuário. Sou usuário já há oito anos. Entendeu?

MP
: Tá, e onde vocês compravam droga pra usar junto?

Deryk
: Lá na esquina de casa, no calçadão, lá BR, lá no calçadão, ali perto da Rodoviária. (...) (Id. 273907472).

Embora a defesa do apelante Deryk sustente a inexistência de vínculo direto com o tráfico, os autos revelam que, após denúncia de Gabriel, a polícia deslocou-se até a residência de Deryk, onde também foi localizada quantidade relevante de maconha, acondicionada em forma compatível com o comércio ilícito, bem como balança de precisão. Embora Deryk tenha declarado que seria apenas usuário e que teria adquirido a substância de Gabriel para consumo pessoal, tal alegação não encontra respaldo nas demais provas dos autos e se mostra isolada frente à convergência de elementos materiais.

O policial militar
JOSÉ CARLOS DA SILVA NOGUEIRA JÚNIOR
, ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou que participou de duas ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, sendo que após revisão de suas lembranças, confirmou que a presente ocorrência tratava-se de uma delas. Narrou que, durante a ação, foram localizadas substâncias entorpecentes em duas partes distintas da residência: uma porção enterrada nos fundos do imóvel e outra no forro da casa, esta última exigindo inclusive que ele subisse no telhado para efetuar a apreensão; mencionou que também foram encontradas balanças de precisão, corroborando os indícios de tráfico de drogas; declarou, contudo, que não se recorda com clareza de quem era o morador do imóvel, tampouco se a abordagem inicial foi feita a Gabriel ou Deryk, pois tal tarefa geralmente é realizada pelo policial mais moderno da equipe; embora tenha reconhecido que um dos envolvidos tenha indicado, de forma vaga, o local onde estariam os entorpecentes, não soube precisar qual dos dois teria colaborado; informou, ainda, possuir filmagens do momento em que as drogas foram desenterradas e retiradas do forro, porém não se lembrava de declarações específicas feitas pelos custodiados no momento da abordagem; por fim, afirmou lembrar-se da apreensão de maconha, reconhecendo uma bucha da substância em embalagem incomum, mas não pôde precisar detalhes quanto à apreensão de arma de fogo ou munições, nem tampouco o tempo exato em que os detidos permaneceram sob custódia da Polícia Militar.

No que tange ao valor probatório dos depoimentos dos agentes públicos, esta Câmara tem reafirmado o entendimento de que, ausente qualquer indício de má-fé ou contradição insanável, os relatos prestados por policiais, sobretudo quando harmônicos entre si e corroborados por outras provas materiais, possuem valor probatório apto a sustentar a condenação. Os depoimentos colhidos em juízo foram firmes e coerentes, confirmando as informações constantes do auto de prisão em flagrante e corroborando o arcabouço indiciário.

No caso em tela, não se verifica, a partir do conjunto probatório, nenhuma mácula que afaste a credibilidade dos testemunhos prestados, tampouco a existência de prova contundente a infirmar a imputação ministerial. Não há nos autos demonstração idônea de que os réus estivessem apenas na posse da droga para uso próprio, tampouco que os elementos materiais foram forjados ou adulterados, o que, inclusive, já fora analisado e afastado pelo juízo de origem.

Ademais, o
Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT
é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017,publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido:

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8). (TJMT, N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

Dessa forma, os elementos coligidos nos autos estão em consonância com os critérios tradicionalmente reconhecidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para caracterização do tráfico de drogas, a qual admite a presunção de finalidade comercial da substância entorpecente com base em aspectos concretos, como a variedade de porções, a presença de instrumentos utilizados para fracionamento e embalagem, o local e as circunstâncias da apreensão, além da eventual existência de valores em dinheiro.

No caso em análise, a localização de balança de precisão e a divisão da droga em pequenas porções constituem indícios suficientes da destinação mercantil, sobretudo quando esses dados são analisados em conjunto com a confissão parcial de Gabriel - que reconheceu a posse da substância e seu repasse a Deryk em sede inquisitorial - e com os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação.

Ademais, embora a defesa alegue ausência de comprovação cabal da autoria, o que se depreende dos autos é um conjunto de elementos que, em sua confluência, permitem concluir, com segurança, que ambos os réus praticavam o tráfico de entorpecentes em concurso material, com atuação coordenada e compartilhada.

2.2

Do pleito de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28, Lei de Drogas) (Apelante Deryk):

No que tange ao pedido formulado pela defesa do apelante Deryk, requerendo a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, cumpre destacar que a condição de usuário não exclui, por si só, a prática do tráfico de drogas, sendo comum que o agente, para sustentar seu vício, também atue na comercialização de entorpecentes. A mera alegação de uso pessoal é insuficiente para desconstituir o crime tipificado no artigo 33 da referida lei, especialmente quando os elementos probatórios evidenciam o contrário.

No caso em apreço, a negativa de autoria pelo apelante não se sustenta, uma vez que a prova colhida no inquérito policial foi ratificada em juízo e encontra-se em harmonia com os demais elementos constantes dos autos. Em posse do acusado foram apreendidos 01 (um) tijolo de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha e 01(uma) balança de precisão (Auto de Apreensão - Id. 273906947).

Destaca-se que a quantidade apreendida e a presença de insumos para preparo da droga reforçam a improbabilidade de se tratar de um mero usuário.

Vale salientar que o ônus de provar a destinação exclusivamente para consumo pessoal recai sobre o acusado, nos termos do artigo 28, § 2o, da Lei de Drogas, o que não foi demonstrado no presente caso.

Assim, diante da coerência dos relatos, inexistem elementos que permitam afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos. Ademais, a defesa não apresentou provas capazes de infirmar as declarações dos policiais ou afastar a autoria do delito.

Nesse sentido o
Enunciado n. 3, da TCCR/TJMT
ao dispor que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito, é cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei n. 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Na essência, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são idôneos para sustentar a condenação criminal (
TJMT, Enunciado Criminal 8
) por tráfico de drogas, o qual classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (
TJMT, Enunciado Criminal 7
).

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONDIÇÃODE USUÁRIOQUE NÃO IMPEDEA PRÁTICA DO TRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, são elementos suficientes para se revelar a existência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio
. (TJMT - 1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023, Data de Publicação: 31/01/2023) (grifos meus).

Dessa forma, no presente caso, estando plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, é incabível a desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei de Drogas.

2.3

Do reconhecimento do tráfico privilegiado (apelante Gabriel):

A defesa sustenta que o apelante Gabriel faz jus à aplicação da benesse do tráfico privilegiado no seu redutor máximo de 2/3 (dois terços), uma vez que preenchidos os requisitos do § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, o qual dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...).

§ 4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nos termos do dispositivo legal, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente preencha, cumulativamente, os requisitos estabelecidos na lei, sendo, portanto, primário, de bons antecedentes e não se dedicando a atividade criminosa ou integrando organização criminosa.

Ao negar a concessão da referida benesse ao apelante, o magistrado de origem consignou na sentença:

Por fim, na terceira fase de aplicação da pena, também não há causas de aumento ou diminuição. Embora a Defesa técnica tenha requerido aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, seu reconhecimento não é possível, vez que o réu foi apreendido com diversidade de entorpecentes e, também, com petrechos para a traficância. (...) (Id. 273907484).

Consoante se depreende dos autos, verifica-se que a incidência da referida minorante foi negada pelo Juízo de origem, tendo em vista o reconhecimento, de forma expressa, que o acusado não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a quantidade de droga apreendida, mas principalmente devido aos petrechos de mercancia apreendidos, razão pela qual, nesse contexto, reputa-se ser pouco crível que ele se tratasse de traficante esporádico, não fazendo jus, portanto, à benesse do tráfico privilegiado.

Nessa esteira de pensar, em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu:

6. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não é aplicável, pois
as circunstâncias do caso revelam dedicação do recorrente à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de arma de fogo, munições e petrechos relacionados ao tráfico
.

7. A jurisprudência do STJ reafirma que
o tráfico privilegiado deve ser afastado quando há elementos concretos que demonstrem o envolvimento contínuo do agente com a prática criminosa
.

IV. RECURSO DESPROVIDO (STJ, REsp n. 2.117.825/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, o que não se verifica no caso em análise.

Sendo assim, descabida a reforma da sentença no que pertine ao reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do apelante Gabriel, em consonância com a legislação que rege a matéria e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

2.4

Da revogação da prisão preventiva de Deryk e redução das medidas cautelares de Gabriel:

A defesa sustenta que
a manutenção da custódia de Deryk se mostra desproporcional, pois os requisitos legais não estão presentes. Já Gabriel, que se encontra em liberdade com tornozeleira, cumpre restrições excessivamente severas, demandando revisão das medidas impostas
.

Após atenta análise dos autos e dos documentos que instruem os pedidos, entendo que ambos os pleitos defensivos não merecem acolhimento.

No que concerne à prisão preventiva de
DERYK DOS SANTOS RODRIGUES
, verifica-se que sua decretação e manutenção encontram-se amplamente justificadas no contexto dos autos, não havendo qualquer vício formal ou ilegalidade que a macule.

A prisão preventiva, como medida de natureza excepcional, encontra respaldo nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Segundo se infere dos autos, a atuação policial ocorreu no âmbito da Operação Força Total, desenvolvida a partir de informes de inteligência que apontavam a prática de tráfico de drogas na cidade de Peixoto de Azevedo.

Na ocasião, após a abordagem do corréu Gabriel Lopes Silva, em poder do qual foram apreendidas sete porções de maconha, balança de precisão, material de acondicionamento de drogas e uma arma de fogo municiada, este indicou ter repassado parte da droga a Deryk, que, localizado em outro endereço, tentou evadir-se da abordagem, sendo surpreendido na posse de considerável quantidade de entorpecente e balança de precisão.

No caso, a custódia foi ordenada em face de elementos concretos de gravidade real da conduta, demonstrada por meio da apreensão de considerável quantidade de maconha, além de balança de precisão, encontrados em local apontado como sendo de domínio do réu. A tentativa de fuga no momento da abordagem policial, por si só, já denota intenção inequívoca de frustrar a ação estatal, reforçando o juízo de periculosidade e a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

De acordo com o STJ, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do acusado quando permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal, pois não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. (...) (TJMT, N.U 1002276-17.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Portanto, diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade e circunstância da apreensão de entorpecentes, bem como da necessidade de garantia da ordem pública, entendo que a manutenção da prisão preventiva de Deryk dos Santos Rodrigues é medida que se impõe, tornando inviável a substituição por medidas cautelares diversas.

Em relação ao apelante
GABRIEL LOPES SILVA
, verifica-se que lhe foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca.

A Defesa, ao pleitear a redução dessas medidas, argumenta que o apelante encontra-se em situação de vulnerabilidade e que as restrições seriam excessivas.

Como cediço, as medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva devem observar os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, conforme delineado no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. No presente caso, as circunstâncias fáticas autorizam a manutenção integral das medidas impostas.

Consoante se depreende dos autos, Gabriel Lopes Silva foi surpreendido, em sua residência, na posse de substancial quantidade de maconha acondicionada para venda, balança de precisão, apetrechos para fracionamento e embalo de drogas, bem como uma arma de fogo de calibre restrito, municiada. Ainda, revelou-se sua atuação no fornecimento de entorpecentes a terceiros, como no caso do corréu Deryk dos Santos Rodrigues.

Tais elementos demonstram que não se trata de delito isolado, tampouco de envolvimento episódico com o tráfico ilícito, mas sim de uma atuação concreta e reiterada na comercialização de substâncias entorpecentes.

Nesse contexto, a imposição da monitoração eletrônica, por meio da tornozeleira, apresenta-se como instrumento imprescindível para assegurar o controle mínimo da liberdade concedida, permitindo que o Estado monitore a efetividade do cumprimento das demais cautelares e resguarde, com eficácia, a ordem pública, sendo que, a retirada da tornozeleira representaria esvaziamento do caráter instrumental da medida cautelar, privando o Estado de mecanismo objetivo de verificação da observância das condições impostas, aumentando o risco de reiteração criminosa e frustrando os fins da persecução penal.

Ressalte-se que a monitoração eletrônica não se reveste de caráter vexatório ou punitivo, mas se constitui em meio tecnológico moderno, proporcional e menos gravoso para assegurar finalidades constitucionais legítimas, conforme autorizado expressamente no artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 12.403/2011.

O monitoramento eletrônico representa um benefício à agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1009185-62.2023.8 .11.0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023).

Dessa forma, ausente modificação no cenário fático-jurídico que enseja a mitigação das medidas impostas, a pretensão de retirada da tornozeleira eletrônica revela-se manifestamente inviável.

Por fim, a manutenção integral das medidas cautelares, tal como fixadas, impõe-se como providência necessária, proporcional e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Deryk dos Santos Rodrigues e Gabriel Lopes Silva, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025